Tribunal: TJSP
Processo: 1017017-67.2015.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor desprovido e do INSS provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1017017-67.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado ARLINDO DOMINGOS DA SILVA e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor, deram provimento ao apelo do INSS e reformaram a sentença em sede de
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017017-67.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
2/7
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1017017-67.2015.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: ARLINDO DOMINGOS DA SILVA, JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VOTO No 14629
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES E REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor desprovido e do INSS provido. Sentença
reformada em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Arlindo
Domingos da Silva, lubrificador, em face do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometido de LER/DORT em membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
O INSS prestou informações (ofício às fls. 39/44).
A autarquia ré foi regularmente citada (mandado juntado
em 11.09.2015 certidão de fls.38) e apresentou contestação (fls.46/56), pugnando pela
improcedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017017-67.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
3/7
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 105/116),
manifestando-se o autor (fls.123/126).
Sobreveio a sentença de fls. 140/144, que julgou
procedente a ação, condenando a autarquia a pagar ao autor o benefício de auxílio-
doença no valor de 91% sobre o salário-de-benefício, além do respectivo abono anual, a
partir de 08.07.2015, dia seguinte ao da alta médica indevida, com juros de mora e
atualização monetária, consignando a não incidência de juros intercorrentes no caso de
pagamento do precatório dentro do prazo. A decisão, ainda, condenou o réu ao
reembolso das despesas processuais comprovadas, corrigidas a partir do desembolso,
bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15%
sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, e determinou a
remessa necessária.
As partes apelaram.
O autor, em apelação de fls. 149/156, sustenta, em
resumo, que está incapacitado de modo permanente para o exercício de sua atividade
habitual, motivo pelo qual faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.
Aduz, ademais, que a discussão atinente aos juros em continuação deve ser relegada à
fase executiva, contudo, em caso de entendimento diverso, requer sua incidência, no
mínimo, entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório. Requer, ainda,
que seja utilizado o INPC como índice de correção monetária dos valores em atraso.
Subsidiariamente, requer a expedição de ofício à empregadora, solicitando
informações, a fim de comprovar que foi remanejado para atividade compatível, bem
como o estabelecimento de prazo mínimo, não inferior a 3 anos, para a fruição do
auxílio-doença.
O INSS, por seu turno, em apelação de fls.159/171,
pugna pela inversão do julgado, sustentando, em epítome, que não foram preenchidos
os requisitos necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a
minoração da verba honorária para o patamar de 5% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da prolação da sentença; a alteração do termo inicial da benesse
concedida para a data da juntada do laudo pericial aos autos; a utilização da TR como
índice de correção monetária dos valores em atraso, e do IPCA-E para atualização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017017-67.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
4/7
precatório.
Somente a autora apresentou contrarrazões (fls.178/182 e
certidão a fls. 184).
Em Sessão realizada aos 19.09.2017, o v.acórdão de
fls.190/194 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia médica fosse
realizada.
Adveio novo laudo às fls.207/219, manifestando-se
somente o autor às fls.222/224, requerendo a renovação da prova médica e a realização
de vistoria no local de trabalho.
É o relatório.
Considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do atual
Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do Conselho
Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se desnecessário o
recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese
presente.
Atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual
Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Primeiramente, não há que se falar em renovação da
prova médica, uma vez que o trabalho técnico produzido por expert de confiança desta
E.Corte foi adequadamente elaborado e conclusivo, contendo fundamentação clara e
suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer outra diligência ou
complementação.
Da mesma forma, se revela desnecessária a realização de
vistoria in loco, para se analisar as condições em que o trabalho era realizado. Isso
porque, a perícia médica não constatou moléstia incapacitante decorrente da atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017017-67.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
5/7
desenvolvida pelo segurado, de forma que eventual inspeção acerca do ambiente de
trabalho não alteraria o resultado do julgamento, sendo, ao contrário, medida
meramente protelatória.
Ademais, o parecer técnico divergente apresentado pelo
autor, não tem o condão de invalidar a prova pericial, realizada por perito especializado
e de confiança desta E.Corte. O perito colheu todas as informações pertinentes, muito
bem analisou a existência das alegadas moléstias, assim como o nexo causal/concausal,
oferecendo laudo conclusivo, que merece total credibilidade.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional decorrente de LER/DORT em membros superiores, moléstia atribuída às
condições adversas que suportou o autor, atuando como lubrificador.
Renovada a prova médica, para melhor análise do quadro
reclamado, o exame físico dos ombros revelou: “Musculatura simétrica, sem
hipotrofias ou atrofias, com força muscular preservada; Não apresenta edemas ou
restrições de movimentos; Movimentação passiva normal, com rotação externa,
interna, assim como o movimento de elevação, abertura, arco de movimento, todos
preservados; Não foram visualizadas limitações articulares à movimentação passiva,
com arco de movimento preservado, apresentando todos os movimentos preservados;
Teste do Subescapular de Gerber negativo (paciente coloca o dorso da mão ao nível de
coluna lombar baixa e procura ativamente afastá-la das costas rodando internamente o
braço, a incapacidade de fazê-lo ou de manter o afastamento, se feito passivamente
pelo examinador. Avalia o tendão subescapular). Teste de Neer negativo (estabilizamos
a escápula com uma das mãos e com a outra faz-se uma elevação passiva forçada do
membro. Avalia a síndrome do impacto); Teste de Jobe negativo (com os membros em
elevação de 90 graus e em rotação interna, aplica-se uma força na região do cotovelo
para baixo, pedindo para o paciente elevar ativamente contra a resistência); Teste de
Apley negativo (avalia a tendinite do manguito rotador através do estiramento do
manguito e da bolsa subacromial, obtida pela rotação externa e abdução do ombro.
Pede-se para o paciente alcançar, por trás da cabeça, o ângulo médio superior da
escápula contralateral “coçar as costas”); Sinal da apreensão anterior e posterior
negativo;” (fls.209).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017017-67.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
6/7
O exame físico dos cotovelos apontou: “Musculatura
simétrica, sem hipotrofias ou atrofias, com força muscular preservada; Ausência de
edemas ou crepitação nos epicôndilos; Teste para Epicondilite Medial e lateral
negativos (os tendões que flexionam o punho estão fixados ao epicôndilo medial e os
que entendem o punho estão fixados ao epicôndilo lateral);” (fls.209).
Da mesma forma, ao exame físico dos punhos e mãos
atestou o expert: “Musculatura eutrófica, sem hipotrofias ou atrofias; Não apresenta
crepitação na região extensora ou flexora, sem restrições de movimentos; Não foram
visualizadas restrições articulares, com força muscular preservada; Pinça e preensão
preservadas, sem alterações inflamatórias ou musculares ou articulares, com todos os
movimentos dos dedos normais e preservados; Sinal de Tinnel e de Phalen negativos
(avaliação de sinais de Síndrome do Túnel do Carpo); Teste de Finkelstein negativo
(testa o tendão abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar);”

(fls.209/210).
Nessa esteira, assentou o expert: “Avaliado o autor, e
seus membros superiores, não encontramos alterações clinico funcionais, estando seu
exame físico normal, sem alterações em todos os segmentos analisados, em condições
de igualdade com pessoas de sua idade. Os resultados dos exames complementares
trazidos pelo autor mostram imagens residuais, sem efetiva repercussão clinica, vez
que o exame físico realizado nos mostra normalidade funcional dos segmentos
analisados. O próprio autor renovou sua CNH agora em Dezembro de 2018 para
categoria E, com a observação EAR - Exerce Atividade Remunerada, tendo sido
submetido a pericia medica junto aos peritos do DERAN, sem restrições, como vemos
abaixo, podendo dirigir carretas, treminhões e caminhões articulados” (fls.217).
Por fim, concluiu: “Não encontramos alterações clinico
funcionais ou redução de sua capacidade de trabalho, estando APTO ao trabalho”
(fls.219).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão do
benefício acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante,
se tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017017-67.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
7/7
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, de rigor o acolhimento do recurso
interposto pelo INSS e a consequente inversão do julgado, para que se decrete a
improcedência do pedido inicial, ficando, dessa forma, desprovido o apelo do autor.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencido na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso autárquico, nego provimento ao apelo do autor e, em sede de reexame
necessário, reformo a sentença, para decretar a improcedência do pedido inicial,
nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator